Tribunal: TJMT
Processo: 1060449-81.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO - NULIDADE DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060449-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (RECORRIDO), STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (ADVOGADO), EDNIL DOMINGAS CRUZ ROCHA - CPF: 274.982.801-59 (RECORRIDO), MARCIO PAULO FILIPIN SIMOES - CPF: 730.535.701-49 (RECORRENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO - NULIDADE DA DECISÃO
MONOCRATICA QUE IMPROVEU O RECURSO INOMINADO –
ANALISE
DO RECURSO INOMINADO – ACIDENTE – ACIONAMENTO DO FREIO DE MÃO NÃO REALIZADO – CULPA DO RECORRIDO PELO ACIENTE – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na espécie,
a decisão monocrática de id.
267133257
, não condiz com o processo em
epigrafe
, motivo pelo qual
impõe-se
o reconhecimento da nulidade da decisão
.

Agravo interno provido para anular a decisão de id.
267133257
.

No recurso inominado visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, porém o recurso não merece acolhimento.

Verifica-se que o recorrente não agiu com cautela no presente caso, pois o acidente decorreu por ausência do acionamento do freio de mão, ou o acionou de modo adequado, o que deu causa ao acidente.

R
estou caracterizada a infração de trânsito pela parte Promovida, ensejando consequentemente conduta ilícita para efeitos de responsabilidade civil.

Recurso
s
inominado improvido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata
m
-se
de
agravo de interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares,

Na espécie, a decisão monocrática de id. 267133257, não condiz com o processo em
epigrafe
, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão.

Agravo interno provido para anular a decisão de id. 267133257.

É fato incontroverso a ocorrência do acidente, portanto, o cerne da questão se refere a analisar se o acidente de trânsito ocorrido no dia
24/04/2024,
enseja indenização por danos materiais.

Conforme fotos juntadas (ID 261453323), verifica-se que na oportunidade houve colisão do veículo de propriedade da Promovida, atingindo o veículo pertencente a Promovente.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a Promovida se tornou responsável pelo acidente
no momento em que
agiu com imprudência o veículo da Promovente, já que estacionou seu veículo sem o devido cuidado, ou seja, puxar freio de mão. Tal situação culminou no deslocamento no veículo até atingir outro veículo, sendo este último de propriedade da Promovente, o qual se achava estacionado na rua.

O exame das fotografias em ID 261453323, em cotejo com as manifestações de ambas as partes, confirma a dinâmica do acidente em causa.

Portanto, restou caracterizada a infração de trânsito pela parte Promovida, ensejando consequentemente conduta ilícita para efeitos de responsabilidade civil.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
agravo interno interposto, a fim de anular a decisão monocrática de id.
267133257
.

Quanto ao recurso inominado interposto, conheço posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,ambos,doCPC, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025